Tribunal: TJDFT
Processo: 0700318-33.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER (QUITAR) E OBRIGAÇÃO DE PAGAR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA QUE RECAI EM MAIS DE UM JUÍZO. PREVENÇÃO.
1 – Competência. Prevenção. Situação em que mais de um juízo é competente para processar e julgar o feito. Lugar do cumprimento da obrigação, domicílio do réu e domicílio do autor. Nos casos em que há mais de um juízo competente para processar e julgar o feito a competência recai, pelas regras de prevenção, no que primeiro conheceu do feito.
2 – Não há, na cumulação de pedidos em exame, hierarquia entre eles, de modo a se apontar um como principal e outro como acessório. Cada um é autônomo. Também não há vedação à cumulação em razão da competência para apreciá-los, pois o que se discute é competência territorial e, portanto, relativa (art. 327, II do CPC).
3 – Conflito de competência de que se conhece. Declara-se competente o suscitante, da Circunscrição Judiciária do Gama.